Tribunal: TJDFT
Processo: 0720265-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720265-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI AGRAVADO: TEREZA CRISTINA BASILIO ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI contra decisão proferida pelo Juízo de origem que indeferiu a penhora de veículo de propriedade da agravada. Após aviado o recurso, constatou-se que o veículo (direitos aquisitivos) havia sido alienado a terceiros. Verificada tal situação, a parte agravante foi intimada a justificar a manutenção do objeto da irresignação recursal, tendo se manifestado no ID 63074572 pela ocorrência da perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. É o relatório do necessário. Decido. Consoante relatado, constata-se a existência de situação que implica na perda do interesse recursal por ocorrência da perda do objeto que lastreia o presente agravo de instrumento. Sendo a irresignação destinada a reformar decisão que indefere penhora sobre os direitos aquisitivos de veículo, e tendo sido demonstrado que estes não mais se encontram na esfera de disponibilidade da agravada, revela-se inútil a pretensão de reforma declinada nas razões recursais, o que decorre de fato que somente fora trazido ao conhecimento dos agentes processuais durante o processamento do recurso. Assim, falece à parte agravante o interesse de agir por meio da via recursal. Ante o exposto, diante da perda de superveniente do interesse processual (art. 87, XIII, do RITJDFT e art. 932, III, do CPC), JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 20 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator